Tribunal: TJSP
Processo: 2184450-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que manteve a homologação do acordo celebrado entre as herdeiras, suspendendo, porém, a transferência de bens até que fossem reservados alguns suficientes para pagamento da dívida do BNDES, determinou o depósito judicial da parte ideal do de cujus do valor obtido com a venda da Fazenda Santa Maria, em conta judicial vinculada aos autos, bem como sustou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que manteve a homologação do acordo celebrado entre as herdeiras, suspendendo, porém, a transferência de bens até que fossem reservados alguns suficientes para pagamento da dívida do BNDES, determinou o depósito judicial da parte ideal do de cujus do valor obtido com a venda da Fazenda Santa Maria, em conta judicial vinculada aos autos, bem como sustou a expedição do formal de partilha até que a reserva de bens esteja devidamente identificada no formal de partilha – Insurgência da inventariante – Não cabimento - Dívida do espólio reconhecida em primeiras declarações, e desconsiderada por ocasião do plano de partilha apresentado – Ausência de quitação das dívidas do espólio ou reserva de bens suficientes a garantia do pagamento que impedem a transferência de bens aos herdeiros - Decisão mantida - Agravo improvido.